Tribunal: TJSP
Processo: 1016090-17.2019.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000832741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016090-17.2019.8.26.0482/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
embargante ATHIA PLANOS DE BENEFÍCIOS LTDA., é embargada ELDILEZA DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Embargos de Declaração Cível n.o 1016090-17.2019.8.26.0482/50000 - Presidente Prudente - T - Voto no 45.570
Voto no 45.570
Embargos de Declaração Cível n.o 1016090-17.2019.8.26.0482/50000
Comarca: Presidente Prudente - 3a Vara Cível
Embargante: Athia Planos de Benefícios Ltda.
Embargado: Eldileza da Silva
Juiz(a) de 1a Inst.: Paulo Gimenes Alonso
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade ou
omissão no v. acórdão. Recurso com caráter apenas infringente. Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls. 189/197
que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da ré e deu parcial
provimento ao recurso da autora em ação declaratória cumulada com pedido de
repetição de indébito oriunda de contrato de prestação de serviços de assistência
funerária.
Diz a embargante que o julgado padece de omissão por ter mantido o
julgamento virtual, contrariando pedido prévio para que o recurso não fosse julgado
daquela forma. Prequestiona o art. 4o, III, do CDC.
É o relatório.
De início, a respeito do prequestionamento aventado pela embargante,
cumpre esclarecer que ele é necessário apenas para “que faça constar do acórdão
circunstâncias fáticas aptas a demonstrar, pela mera leitura da decisão recorrida, que a
solução normativa pela qual se optou na decisão impugnada (pela via do recurso
extraordinário ou do recurso especial) está equivocada, estando-se, pois, assim, em face de
uma ilegalidade ou de uma inconstitucionalidade”. (TERESA ARRUDA ALVIM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Embargos de Declaração Cível n.o 1016090-17.2019.8.26.0482/50000 - Presidente Prudente - T - Voto no 45.570
WAMBIER, Omissão Judicial e Embargos de Declaração. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2005, p. 260/261 - destaquei).
Com o devido respeito, os presentes embargos de declaração não se
prestaram a indicar quais teriam sido tais circunstâncias fáticas que não constaram no
corpo do v. acórdão, caindo por terra a pretensão de prequestionamento, tecnicamente
falando.
De tudo, só se pode mesmo inferir com certeza é que os embargos não
têm razão de ser, porque no v. acórdão não há obscuridade, contradição ou omissão
alguma. Tudo foi considerado e fundamentado de modo claro, estando o julgamento
completo.
Deslembrada a recorrente de que os embargos de declaração existem para
sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão (artigo 1.022,
do CPC).
Assim sendo fica mantido o julgamento virtual do recurso, pois é público
e notório o estado de calamidade pública instalado no Brasil e no mundo, por causa da
pandemia desencadeada pelo COVID-19, não se mostrando razoável que se protele o
desfecho do processo sine die, aguardando-se uma data incerta da plena retomada das
atividades forenses.
De resto, o art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal e o art. 4o do
Código de Processo Civil asseguram que as partes têm direito de obter em prazo
razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, sendo dever do
Juiz velar pela duração razoável do processo (art. 139, II, CPC).
Demais, já está pacificado que a oposição ao julgamento virtual deve ser
manifestada de forma fundamentada pela parte (STJ - EDcl no AgInt nos EREsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Embargos de Declaração Cível n.o 1016090-17.2019.8.26.0482/50000 - Presidente Prudente - T - Voto no 45.570
1295141 / SP). O Colendo Superior Tribunal de Justiça inclusive vem afirmando que
nem mesmo a simples manifestação do interesse em participar ativamente do
julgamento do recurso não é suficiente para justificar o acolhimento da oposição à
realização da sessão virtual (STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1460398 / RJ).
Enfim, se a embargante não concorda com a solução e interpretação
adotada pela Turma Julgadora, deve deduzir seu inconformismo por outra via, pois “Os
embargos declaratórios não consubstanciam meio próprio à revisão do que decidido” (STF -
ED/RE n. 160.381-3 - 2a Turma - Rel. Min. MARCO AURÉLIO - RT 721/335).
Logo, não cabendo nenhum provimento integrativo-retificador, rejeito os
embargos de declaração.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator